Tribunal: TJMT
Processo: 0000586-85.2015.8.11.0048
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000586-85.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VENILSON DA SILVA - CPF: 037.087.061-10 (APELANTE), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), ROBSON FERNANDO MACHADO - CPF: 025.440.651-33 (VÍTIMA), MPEMT - JUSCIMEIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES [ART. 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS –
PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal.

2. Carecem de interesse recursal os pedidos de
reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena
mínima e concessão d
o direito de recorrer em liberdade
, porquanto

foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

VENILSON DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VENILSON DA SILVA
em face da r. sentença vista no ID 8205804, proferida pelo

d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT nos autos da ação penal n.o 586-85.2015.8.11.0048 – Código: 27296, em que fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Por meio das razões recursais digitalizadas no ID 8205818 e ss.
,

a defesa almeja a
absolvição
por insuficiência probatória
, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
, destacando, em síntese, a fragilidade dos relatos da vítima, especialmente frente à negativa de autoria do apelante. Subsidiariamente, e sem maiores explanações, postula o reconhecimento de suposta continuidade delitiva, bem como pela imposição de pena mínima, sem prejuízo da concessão do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

Em contrarrazões vistas no ID 8205828, o Ministério Público menciona o acerto jurídico do r.
decisum
, e, ao final, pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
per relationem
acostado nos autos sob o
ID 18694953, em que o d. Procurador de Justiça, Dr.

Élio Américo, opina pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do recurso manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos,
VENILSON DA SILVA

foi denunciado e
condenado

pela prática do crime de
roubo simples [art. 157,
caput,
do CP]
, porque,
no dia 30/05/2015, por volta das 02h00min, na rotatória próxima ao Mercado Bela Vista, localizada na cidade e comarca de Juscimeira/MT, agarrou a vítima
Robson Fernando Machado
, dela subtraindo em proveito próprio, uma bolsa contendo dinheiro e documentos pessoais.

Inconformada com a condenação, a defesa aviou o recurso de apelação em exame, pretendendo a absolvição com lastro na anemia de provas
.

A pretensão, porém, não merece prosperar

A
materialidade
está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 8205597) e do Relatório Policial (ID 8205660).

No tocante à
autoria delitiva
, não obstante o denunciado
VENILSON DA SILVA
tenha negado o cometimento do ato ilícito, justificando que sequer conhece a vítima, bem assim, que
chegou na cidade na sexta-feira (29/05/2015), por volta das 18h, e ficou em casa na companhia de seu filho até as 4h da manhã do dia seguinte (30/05/2015), quando saiu para trabalhar na zona rural;
da detida análise dos autos, tem-se que a estratégia adotada pela defesa técnica se mostrou insuficiente ao afastamento da acusação.

Isso porque, na fase inquisitiva, a vítima
Robson Fernando Machado
reconheceu o apelante como sendo o responsável pela subtração do seu patrimônio (ID
8205599
), sendo categórico ao afirmar a impossibilidade de ter se confundido, pois conhece o réu
desde que eram crianças, por residirem na mesma região.

Quando ouvido em juízo, o ofendido confirmou as informações prestadas na Delegacia, inclusive reafirmando que conhece o apelante há muitos anos, porquanto ambos cresceram naquela cidade, e esclareceu que ele tentou lhe segurar, mas se defendeu e começou a desferir-lhe socos, momento em que o agente, percebendo que não iria conseguir conter a vítima, puxou-lhe a bolsa e saiu correndo.

De outro lado, a
informante
Orlandina Maria Silva
, genitora do réu,

quando inquirida pela autoridade judiciária, afirmou apenas se recordar que seu filho chegou em casa por volta das 21 ou 22 horas, e que não carregava quaisquer objetos que fossem “roubados”, contudo, não soube esclarecer qual era o dia da semana, tampouco o horário que o filho saiu do imóvel e por qual motivo, e muito menos soube declinar maiores elucidações sobre o caso em exame.

Nesse cenário, entendo que a negativa de autoria feita pelo acusado não tem o condão de superar a palavra firme e coerente da vítima nas duas fases da persecução criminal, valendo salientar que conforme reiterado entendimento jurisprudencial sobre a matéria, em se tratando de delito de natureza patrimonial, não raro praticado às ocultas – exatamente como se dá na hipótese –, os relatos da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assumem especial importância, até porque foi ela quem teve contato direto com o agente criminoso e vivenciou os fatos, podendo narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, sendo, portanto, válida e legítima para amparar o édito condenatório, mormente quando firme e coerente.

Este, inclusive, é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, memória, etc.) quanto pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro. Todavia, na hipótese, ressalto que não há que se pôr em dúvida a palavra da vítima, que a todas as luzes, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando ao ofendido uma leviana incriminação de pessoa desconhecida.

Assim, se não há prova de que a vontade da vítima tenha sido influenciada por motivo egoístico ou qualquer outro que não o de dizer a verdade – e não se vislumbra nos autos nenhum contraindício que ponha em xeque a sinceridade dos seus relatos, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

De outro lado, não se descuida que, no caso dos autos, cabia à defesa a comprovação do álibi sustentado para alegar a negativa de autoria do apelante, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, tenho que a responsabilidade criminal de
VENILSON DA SILVA

pelo delito de roubo apurado nestes autos encontra-se suficientemente comprovada pela
palavra da
vítima, que se mostrou segura em atestar a ocorrência do fato delituoso e a respectiva autoria, devendo ser
ratificado o desfecho condenatório.

Enfim, quanto aos pretendidos reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de
apenamento mínimo e concessão d
o direito de recorrer em liberdade, carece o réu de interesse recursal, na medida em que foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado.

Demais disso, a pena restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a
própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, tanto que o d. magistrado singular determinou a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, para que fosse colocado em liberdade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VENILSON DA SILVA
, mantendo inalterada a r. sentença
proferida pelo

d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT na ação penal n.o 586-85.2015.8.11.0048 – Código: 27296.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020